Tribunal: STF
Processo: RE 635336
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-26
Data de publicação: 2011-05-26

Ementa:
RECURSO. Extraordinário. Responsabilidade civil. Natureza objetiva ou subjetiva. Proprietário de terras. Cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. Expropriação sem indenização. Art. 243 da Constituição Federal. Relevância do tema. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral recurso extraordinário que verse sobre a natureza da responsabilidade, para fins de expropriação, do proprietário de terras com cultivo ilegal de plantas psicotrópicas.